Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705992-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EROTIDES SEBASTIANA LEMES MARRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EROTIDES SEBASTIANA LEMES MARRA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, entendeu por bem aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, para dar prosseguimento à execução e à expedição dos requisitórios. A agravante postula a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para determinar ao magistrado de origem que dê prosseguimento à execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Preparo regular (ID 43823635). Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido nos termos da decisão de ID 43884467. Em contrarrazões (ID 43968894), o Distrito Federal requer seja suspensa a tramitação do feito na origem até o julgamento do tema repetitivo n. 1169; que suspenda a tramitação da ação originária até o julgamento em definitivo do AGI 0702882-19.2023.8.07.0000; ou que o prosseguimento da execução se limite à parcela incontroversa. Por meio do despacho de ID 46627546, determinei o sobrestamento do presente recurso até o trânsito em julgado do AGI 0702882-19.2023.8.07.0000. É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, os autos retornaram conclusos após notícia do trânsito em julgado do AGI 0702882-19.2023.8.07.0000, no qual se discutiu a questão da legitimidade ativa da parte exequente. Em consulta aos referidos autos, verifico que restou assentada a ilegitimidade da parte exequente, após regular trâmite recursal perante o STJ e STF (ID 73096573), com implicações diretas quanto ao seguimento do feito originário e, por conseguinte, na própria utilidade do presente recurso. Assim, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto em face do reconhecimento da ausência de legitimidade da parte exequente, após julgamento definitivo da questão, é caso de não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator